Tribunal: TJDFT
Processo: 0754424-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVAS JUDICIAIS QUE CORROBORAM OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada por Vinícius dos Reis Gomes contra acórdão proferido pela 2a Turma Criminal do TJDFT, que reformou sentença absolutória e o condenou como incurso no art. 157, § 2o, II, do Código Penal. A defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo a aplicação do princípio in dubio pro reo, desentranhamento do reconhecimento informal da vítima e eventual fixação de indenização e expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação do requerente é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP, notadamente diante da alegada nulidade do reconhecimento pessoal alegadamente realizado fora das formalidades legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal tem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à reanálise de matéria fática ou jurídica já apreciada pelas instâncias ordinárias.
4. O reconhecimento dos acusados deu-se, por ocasião da prisão em flagrante, portanto, em momento próximo ao delito, quando ainda estavam na posse dos bens subtraídos e do instrumento do crime.
5. O conjunto probatório — composto por depoimentos da vítima e do policial condutor do flagrante, bem assim, a apreensão dos bens subtraídos com o corréu e da faca com o requerente — forma um acervo, suficiente para a condenação.
6. Não se verifica a existência de prova nova ou circunstância que autorize a revisão da condenação, tampouco demonstração de flagrante erro judiciário.
7. A tentativa de rediscutir o mérito da condenação configura indevido uso da revisão criminal como sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO
Pedido julgado improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, caput; 157, § 2o, II; 226; 386, VII; 621, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.803.566/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 28.03.2025; TJDFT, Acórdão 1228264, Rel. Des. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, j. 30.01.2020, DJe 14.02.2020.